Tribunal: TJBA
Processo: 0502028-54.2016.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502028-54.2016.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: MARIA EDUARDA SANTANA MIRANDA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA CUSTODIO VENTURA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MORTE DO TITULAR. DIREITO DE PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, assegurou à dependente o direito de manutenção no plano de saúde coletivo empresarial, mesmo após o falecimento do titular, mediante o pagamento integral das mensalidades.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98 e a Súmula nº 13 da ANS, reconhecendo o direito da dependente à continuidade contratual.

III. Razões de decidir

3. O art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98 assegura expressamente o direito de permanência aos dependentes em caso de morte do titular.

4. A Súmula Normativa nº 13 da ANS dispõe que o término do período de remissão não extingue o contrato, garantindo aos dependentes o direito de manutenção, desde que assumidas as obrigações financeiras.

5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as alegações da parte, com base em legislação aplicável, regulamentação da ANS e precedentes do STJ e deste Tribunal.

6. Ausência de contradição ou omissão. Pretensão de rediscutir o mérito. Embargos de declaração não se prestam a tal finalidade.

7. O prequestionamento não dispensa a presença de vícios autorizadores. Ainda assim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, mesmo em caso de rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configuram omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão que, de forma fundamentada, assegura ao dependente o direito de permanecer em plano de saúde coletivo após a morte do titular, nos termos do art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98 e da Súmula nº 13 da ANS."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.656/98, art. 30, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 8098097-75.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502028-54.2016.8.05.0244
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada MARIA EDUARDA SANTANA MIRANDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.